Tribunal: STF
Processo: RHC 259823
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
(TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 2.6.2025, por João Otávio Quirino Prado, com requerimento de medida liminar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 995.926/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 62).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 19.11.2024, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 1501783-83.2023.8.26.0571, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6). 



    3. Em 6.3.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501783-83.2023.8.26.0571, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Invasão de domicílio – Tese que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais civis que confirmaram, em uníssono, os termos da denúncia – Validade – Cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária na suposta residência da esposa do réu – Filha que apontou o local correto da moradia da genitora – Diligência válida, nos termos do entendimento do C. STJ – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 descabida – Condenação correta – Dosimetria – Pedido de aplicação do privilégio rechaçado – Recorrente que se dedica às atividades criminosas – Apreensão de mais de 700 gramas de maconha, alta quantia em dinheiro, um canivete e anotações do tráfico – Mantida a reprimenda fixada, não há que se falar em substituição penal ou aplicação do regime inicial aberto – Pedido para que possa o réu recorrer em liberdade rejeitado – Gratuidade de justiça – Competência do Juízo da Execução – Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 27.3.2025 
(fl. 137, e-doc. 30).



    4. Em 10.4.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 995.926/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a ordem para a) reconhecimento de ilicitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, com declaração de nulidade das provas obtidas e absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas; b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; c) expedição de alvará de soltura, para aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus 
(e-doc. 3).



    5. Em 14.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 995.926/SP (e-doc. 33) e, em 22.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face de acórdão que manteve condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 



    2. A defesa alega nulidade das provas obtidas por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e sem autorização, além de pleitear a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, argumentando que o agravante é primário, com bons antecedentes e sem prova de integrar organização criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração. 



    4. Outra questão em discussão é a validade das provas obtidas mediante suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e a possibilidade de aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    6. Não se verifica coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a entrada no imóvel foi autorizada e havia mandado de busca e apreensão. 



    7. A condenação foi mantida com base em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus. 



    8. A aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, considerando-se a dedicação do agravante às atividades criminosas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 49).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega ser “caso de reconhecimento da invasão domiciliar e, por decorrência, de toda a apreensão que dela se originou. Isso porque o mandado de busca e apreensão era no endereço localizado na R. Irmãos Abdelnur, 729 – Angatuba/SP e o alvo da medida de prisão temporária era Ana Laura Rodrigues Vieira. Até o momento da busca sequer a Autoridade Policial conhecia ou sabia da existência do recorrente João Otávio Quirino Prado, o que demonstra que a medida coercitiva adotada padeceu, inclusive, de outro vício, naturalmente porque a busca foi a primeira medida adotada, antes de se identificar os reais alvos da medida” (fl. 4, doc. 65).



    Sustenta que, “quando em audiência de instrução e julgamento, perante o D. Juízo de 1ª instância, confessaram, os Policiais Civis, ao saberem o local em que estava Ana Laura, aproveitando-se que a porta estava entreaberta, adentraram ao imóvel. Não citou nenhuma informação de autorização. Vejam, sem ordem judicial para tanto, com base na informação da filha Ana Laura (alvo da medida), sem nenhuma outra circunstância concreta, de que no local havia entorpecentes” (fl. 4, doc. 65).



    Afirma que, “além de interpelar a filha da Ana Laura a ‘delatar’ a residência da própria mãe (segundo Maria Laura disse foi forçada pelos policias, pois estavam até mesmo algemando seu namorado, ela disse que a polícia disse para ela ‘Se você não levar na casa da sua mãe vocês vão juntos’), no local, sem qualquer mandado judicial, os Policiais Civis invadiram a residência” (fl. 5, 
doc. 65).



    Argumenta que o recorrente “preenche todos os requisitos legais 
para que seja conferido o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei 
nº 11.343/2006), notadamente por ser primário, ostentar bons antecedentes pessoais, inexistir prova de fazer do crime seu meio de vida, bem assim de integrar organização criminosa” (fls. 9-10, doc. 65).



    Assevera que “ações penais em curso ou inquéritos policiais não são motivos idôneos para negar a aplicação do redutor. (...) Ademais, a quantidade de droga que, no caso, não se avulta tanto, também não é ” (fl. 10, doc. 65).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal (fl. 10, e-doc. 65).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “O recorrente confia que este Egrégio Supremo Tribunal Federal conhecendo do pedido conceda a presente liminar, requerendo que seja conhecido e provido o presente recurso para tornar sem efeito o respeitável acórdão ‘a quo’, concedendo a ordem impetrada, com o fim de anular a condenação do recorrente e reconhecer a nulidade decorrente da invasão domiciliar sem mandado, nos termos e precedentes acima colacionados, declarando nula toda prova produzida dessa violação, por conseguinte, inexistindo prova subjacente lícita, assim, requer a absolvição do RECORRENTE com fundamento no art. 386, inc. II ou VII do CPP.



    Quanto à dosimetria, pugna-se pela reforma para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (nº 11.343/2006) em seu patamar máximo, substituindo-se a pena por restritiva de direitos, já que a fundamentação utilizada pelo Juízo recorrido contraria precedentes desse Egrégio STF e do próprio Tribunal a quo.



    Em decorrência dos pedidos defensivos acima, no que cabe, requer a imediata expedição de alvará de soltura.



    Por fim, o novel art. 647-A do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício pelo Tribunal, no caso de eventual não conhecimento do Recurso, sendo assim, 
no caso de não conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, pugna em conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício, conforme nova introdução normativa” 
(fls. 11-12, e-doc. 65).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 84).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente, no Processo n. 1501783-83.2023.8.26.0571, da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, transitou em julgado em 27.3.2025 (fl. 137, e-doc. 30), antes de o Habeas Corpus n. 995.926/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.4.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP concluiu pela licitude do ingresso dos 
policiais na residência da esposa do recorrente e das provas obtidas, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “JOÃO OTÁVIO QUIRINO PRADO, (...) foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 21 de novembro de 2023, no período da manhã na Rua João Schitini Sobrinho, nº 81, em Angatuba/SP, guardava e tinha em depósito drogas consistentes em 721,5g de tetrahidrocannabinol (THC), ‘maconha’, para fins de entrega e consumo de terceiros. (...) Em revista no imóvel, foi localizado um tablete de ‘maconha’ em um forro da casa, contabilidades relacionadas ao tráfico de drogas, porção de ‘maconha’ embalada com plástico, três aparelhos celulares, um canivete e dinheiro em espécie, totalizando a quantia de R$5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais). (...)



    Por proêmio, impõe-se a rejeição da preliminar arguida pela defesa, acerca de nulidade do ingresso dos policiais na residência em que se encontrava o réu e, consequentemente, as provas obtidas. Como bem esclarecido pelos depoimentos dos policiais civis, foi expedido mandado de busca e apreensão no endereço situado na Rua Irmãos Abdelnur, nº 729, em Angatuba/SP, expedido nos autos do processo nº 1520817-48.2023.8.26.0602, em trâmite nesta 4ª Vara Criminal de Sorocaba/SP, além de mandado de prisão temporária de Ana Laura R. V. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço acima mencionado, constatou-se que Ana Laura R. V. não residia no local, conforme informado por sua filha, de nome. Informam os policiais que, indagada, a filha da procurada se dispôs a acompanhá-los na viatura até sua atual residência, situada na Rua João Schitini Sobrinho nº 81, em Angatuba/SP. Cumpre destacar que o policial civil Daniel Tsuji, de forma firme, coerente e harmônica, inclusive com o relatado em fase inquisitorial, informou que, nesse segundo endereço, a porta da frente, um local de habitação coletiva, encontrava-se aberta, ocasião em que visualizaram a procurada, Ana Laura R. V., momento em que foi chamada, dado ciência acerca do cumprimento de mandado de prisão e autorizada a entrada na residência.



    Inobstante a combatividade da ilustre defesa, que aduz que não houve autorização para a entrada, nada trouxe aos autos para infirmar a declaração do policial civil, que, como cediço, possui fé pública e merece credibilidade. Nesse aspecto, o réu não demonstrou, ao longo da persecução penal, sequer indício de que os policiais, ouvidos em Juízo, tenham lhe atribuído a imputação de forma fraudulenta ou malévola, tampouco apontando motivo sério que permita tal conclusão, ônus que lhes incumbia, a teor do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou mesmo que mentiram ao dizer que possuíam autorização para ingresso no imóvel, dado pela procurada Ana Laura R. V. (...)



    Assim sendo, não se verifica ilegalidade no ingresso da residência situada na Rua João Schitini Sobrinho nº 81, em Angatuba/SP, para cumprimento de mandado de prisão temporária de Ana Laura R. V., esposa do réu. Outrossim, também não há ilegalidade nas provas encontradas contra o réu, que era desconhecido até o momento do cumprimento do mencionado mandado, uma vez que, ao ingressar na residência, os policiais informaram que, de imediato, o acusado confessou que havia entorpecentes no local, o que foi constatado após revista no local, além de outros objetos com relação ao tráfico de drogas, como caderno com anotações contábeis. Registro que tal encontro fortuito de provas é admitido pela doutrina e pela jurisprudência, não estando eivada de ilegalidade, notadamente quando proveniente de prévio cumprimento de mandados de busca e apreensão ou mandado de prisão temporária anteriormente expedidos, como ocorreu na espécie. (...)



    Passo a dosar as penas. (...) Em terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, notadamente ante o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a natureza e a quantidade da substância apreendida, as condições em que se desenvolveram a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, notadamente a apreensão de grande quantidade de drogas, caderno com anotações contábeis e expressivo valor em dinheiro, sem comprovação de origem, demonstram que o réu é pessoa que se dedica às atividades criminosas atinentes ao comércio ilícito de entorpecentes, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Quanto ao regime de pena, observada a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e o fato de todas as circunstâncias judiciais, previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, serem inteiramente favoráveis, fixo o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal” (fls. 2-14, e-doc. 6).



    11. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual confirmou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas e manteve a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante, assentando:



    “Os policiais civis D.T. e A.M.S. ratificaram integralmente os termos da denúncia. Em apertada síntese, foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão na suposta residência de Ana Laura R.V., contra ela também pesando mandado de prisão temporária, em razão da suspeita de uso de sua conta para transferências bancárias do tráfico de drogas. Uma vez no endereço em questão, foram atendidos pela filha da investigada, que lhes disse que a genitora não residia ali, acompanhando os milicianos até o local correto. Neste, a própria Ana Laura lhes franqueou a entrada no imóvel, onde seu companheiro, ora réu, admitiu que guardava entorpecentes.



    Inviável, portanto, o acolhimento da tese de violação de domicílio, seja porque houve autorização para a diligência domiciliar, seja porque havia mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedidos contra Ana Laura, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida, uma vez que foi sua filha quem apontou a moradia correta. (...)



    Também não se cogita de absolvição por insuficiência probatória, porquanto os policiais civis corroboraram, em uníssono, os fatos descritos na exordial acusatória, nada havendo nos autos que mitigue a validade de seus depoimentos, lembrando que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à credibilidade dispensada à prova testemunhal de policiais que tenham participado das diligências, os quais prestam compromisso de dizer a verdade, como qualquer testemunha, sob o crivo do contraditório. (...)



    Quanto à dosimetria, nenhum reparo a ser realizado. 
A pena-base foi imposta no mínimo legal e o redutor corretamente deixou de ser aplicado, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que João Otávio se dedica às atividades criminosas. Além da apreensão de mais de 700 gramas de maconha, alta quantia em dinheiro e um canivete, também foram encontradas anotações do tráfico, o que permite concluir que o réu pratica a mercância ilícita em larga escala e de modo frequente. (...)



    O regime inicial aberto é inviável, considerada a reprimenda fixada, superior a 4 anos de reclusão, aliada aos elementos que permitem concluir pela dedicação do apelante às atividades criminosas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Também não há que se falar em substituição penal, uma vez inalterada a reprimenda, consoante dispõe o art. 44, inc. I, do Código Penal. Inviável, ainda, a possibilidade de o réu recorrer em liberdade, com fulcro no regime prisional fixado, pois constou expressamente da r. sentença que o regime intermediário deve ser respeitado” (fls. 4-8, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 995.926/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente e a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado):



    “Conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição, fato é que o agravante foi condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie.



    Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. (...)



    E acerca da impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o acórdão questionado também foi concretamente fundamentado na existência de indicativos da dedicação do agravante às atividades criminosas” (fls. 4-5, 
e-doc. 62).



    13. Pelas decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ter havido entrada forçada ou busca ilícita no imóvel. No cumprimento do mandado de busca e apreensão contra a esposa do recorrente, além de mandado de prisão temporária contra ela, emanado em outro processo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1520817-48.2023.8.26.0602), os policiais constataram que ela não residia no local inicialmente indicado no mandado. Conforme informado pela filha de Ana Laura R V, que estava no local, sua mãe estava residindo em outro endereço, tendo acompanhado, voluntariamente, os policiais até a atual residência. Os policiais visualizaram a esposa do recorrente na porta e chamaram-na para avisar sobre o cumprimento do mandado de prisão, sendo autorizada a entrada dos policiais na residência para realizar a busca domiciliar.



    Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “não há ilegalidade nas provas encontradas contra o réu, que era desconhecido até o momento do cumprimento do mencionado mandado, uma vez que, ao ingressar na residência, os policiais informaram que, de imediato, o acusado confessou que havia entorpecentes no local, o que foi constatado após revista no local, além de outros objetos com relação ao tráfico de drogas, como caderno com anotações contábeis” (fls. 3-4, e-doc. 6). No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou ser “inviável, portanto, o acolhimento da tese de violação de domicílio, seja porque houve autorização para a diligência domiciliar, seja porque havia mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedidos contra Ana Laura, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida, uma vez que foi sua filha quem apontou a moradia correta” (fl. 4, e-doc. 4).



    14. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da licitude do encontro fortuito de provas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ainda que os elementos apreendidos não tenham relação com o objeto original da investigação nem tenham sido especificados na ordem judicial. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.478-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. 



    3. Mandado de busca e apreensão. 



    4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 



    5. Possibilidade. 



    6. Encontro fortuito de provas. 



    7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.520-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).



    15. Pelo que se tem nestes autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso na residência da esposa do recorrente e para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e dela resultou apreensão de grande quantidade de drogas, sendo localizados um tablete de maconha, pesando 721,5g (fl. 1, e-doc. 6), “três aparelhos celulares, um canivete e dinheiro em espécie, totalizando a quantia de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais)” (fl. 1, e-doc. 6) e “anotações referentes a tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 6).



    Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    16. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. Fundamentou que “a natureza e a quantidade da substância apreendida, as condições em que se desenvolveram a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, notadamente a apreensão de grande quantidade de drogas, caderno com anotações contábeis e expressivo valor em dinheiro, sem comprovação de origem, demonstram que o réu é pessoa que se dedica às atividades criminosas atinentes ao comércio ilícito de entorpecentes” (fls. 13-14, e-doc. 6).



    17. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao trá